Tribunal: TJSP
Processo: 0012940-55.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012940-55.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROGÉRIO DE FREITAS DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar, em parte,
a r. decisão atacada, e desclassificar a conduta do sentenciado cometida aos
25.06.2019 para falta de natureza média, afastadas a perda dos dias remidos e a
interrupção de lapso aquisitivo de benefícios, com determinação de elaboração de
novo cálculo de liquidação de penas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012940-55.2019.8.26.0996 -Voto no 25.992
2
VOTO no 25.992
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0012940-55.2019.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: ROGÉRIO DE FREITAS DO NASCIMENTO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que reconheceu a
falta grave cometida pelo sentenciado
Pretensão de
absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da perda dos
dias remidos e da interrupção do lapso para progressão
carcerária Falta disciplinar configurada Comprovação
por meio de procedimento investigatório regularmente
efetuado Contudo, necessária a desclassificação para
falta média Conduta que não se amolda no art. 50, VI,
c.c. art. 39, II, da Lei de Execução Penal Posse de item
proibido (fumo) que está prevista no art. 48, II, do
Regimento
Interno
Padrão
dos
Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo Anotação da falta
média que é de rigor Afastamento das demais sanções
anteriormente aplicadas pelo MM. Juízo a quo Dado
parcial provimento, com determinação.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ROGÉRIO DE FREITAS DO NASCIMENTO contra a r. decisão de fls.
69/71, que homologou a falta disciplinar grave cometida aos 25.06.2019 e
determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a
interrupção do lapso aquisitivo para progressão carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012940-55.2019.8.26.0996 -Voto no 25.992
3
Pretende o agravante, em síntese, a absolvição pela falta
grave, seja por falta de provas, seja por se tratar de sanção coletiva e,
subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos, ou sua aplicação
no mínimo legal, bem como a não interrupção do lapso para progressão
carcerária (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 12/20) e mantida a decisão (fls.
21), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
agravo (fls. 82/87).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento, vez que, apesar de
comprovada a autoria, a falta deve ser desclassificada para média.
Com efeito, de acordo com os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária, na data dos fatos, o agravante pediu que entregassem
um tubo de creme dental a outro sentenciado. Quando este foi vistoriado,
encontraram em seu interior “arapiraca” (fumo), substância proibida no
estabelecimento prisional.
E, apesar da negativa do agravante, as declarações das
Agentes de Segurança Penitenciária não podem ser invalidadas, já que não
tinham qualquer motivo para incriminar o reeducando de forma indevida.
Pelo contrário, são servidores públicos, dotados de fé pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012940-55.2019.8.26.0996 -Voto no 25.992
4
Portanto, não há se falar em insuficiência probatória, vez
que há depoimento dos agentes penitenciários que realizaram a apreensão do
fumo. O reconhecimento da infração disciplinar era mesmo de rigor e calcada
em provas bastantes e suficientes.
Contudo, inadequada a classificação dada aos fatos, desde a
seara administrativa, porque, claramente, não houve conduta de
desobediência a servidor ou mesmo de desrespeito a qualquer pessoa com
quem deva o sentenciado relacionar-se, como dita o art. 50, VI, c.c. art. 39, II,
ambos da Lei de Execução Penal.
Pelo contrário, não há em nenhuma fase do procedimento
administrativo apuratório a descrição de atos de desobediência e de
desrespeito. Classificar a posse de item proibido como tal fere, de fato, o
princípio da legalidade.
Neste ponto, deve-se frisar que o art. 48, inciso II, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São
Paulo dita que:
“Art. 48. Considera-se falta disciplinar de natureza média:
[...] II portal material cuja posse seja proibida por portaria interna da
direção da unidade;”
Assim, fica evidente que a capitulação jurídica dada aos
fatos foi mais onerosa do que merecia, sobretudo se consideradas as severas
sanções que podem ser aplicadas ao reeducando em caso de configuração de
falta grave, devendo operar-se a desclassificação doa fatos para infração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012940-55.2019.8.26.0996 -Voto no 25.992
5
natureza média, nos termos do dispositivo acima mencionado.
Desta forma, devem ser afastadas as consequências legais
aplicadas na r. decisão de fls. 69/71, com a consequente elaboração de novo
cálculo de liquidação de pena e restituição da terça parte dos dias remidos que
havia sido descontada. Ainda, deve ser feita a anotação da falta média no
prontuário da agravante, com reabilitação da conduta no prazo de 06 (seis)
meses.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar, em parte, a
r. decisão atacada, e desclassificar a conduta do sentenciado cometida aos
25.06.2019 para falta de natureza média, afastadas a perda dos dias remidos e
a interrupção de lapso aquisitivo de benefícios, com determinação de
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator